Tribunal: TJMT
Processo: 1027498-37.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027498-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAISSA ALMEIDA DE JESUS registrado(a) civilmente como MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO), MARCELO CARVANIO DE SOUZA - CPF: 013.506.291-89 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), MAISSA ALMEIDA DE JESUS registrado(a) civilmente como MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR CARVANIO DE SOUZA - CPF: 015.708.351-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – VINDICADA A SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO, POR TRATAMENTO JUNTO AO CAPS E/OU PRISÃO DOMICILIAR – PLEITO INDEFERIDO NA INSTÂNCIA SINGELA, COM DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL –
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Fixadas essas premissas, ressai dos autos que o paciente teve indeferido seu requerimento de substituição do encarceramento por tratamento junto ao CAPS ou prisão domiciliar, com fundamento na ausência de comprovação inequívoca da inadequação do sistema penitenciário para o tratamento de sua enfermidade, cuja extensão e decorrente grau de debilidade serão mais bem esclarecidos no bojo do incidente de insanidade mental cuja instauração já restou determinada pelo Juízo da Execução, que também determinou a expedição de ofício ao estabelecimento prisional com vistas à obtenção de informações atualizadas e pormenorizadas acerca do quadro de saúde do reeducando; entendimento que encontra correspondência na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte de Justiça Estadual.

3.

Ação de
habeas corpus
extinta sem exame do mérito, ausentes razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1027498-37.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dra. MAISSA ALMEIDA DE JESUS

PACIENTE:

MARCELO CARVANIO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de substituição do encarceramento por encaminhamento para tratamento junto ao CAPS e/ou prisão domiciliar
, formulado em favor do reeducando nos autos do PEP n. 2000031-82.2024.8.11.0027 (SEEU).

Dessume-se da prova pré-constituída que, nos autos da Ação Penal n. 0001752-16.2018.8.11.0027, o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime tipificado pelo
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
, tendo-lhe sido cominada a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Após a expedição e o cumprimento do correspondente mandado de prisão, a i. Defesa do paciente requereu ao d. Juízo da Execução Penal a
substituição do encarceramento
por
tratamento junto ao CAPS
e, subsidiariamente, por
prisão domiciliar
, por se tratar de reeducando acometido por
esquizofrenia paranoide
.

Ao analisar o caso, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido do apenado, vindo, porém, a determinar a instauração de
incidente de insanidade mental
.

Nesse cenário, a impetrante suscita a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que o paciente
não possui condições de permanecer recolhido ao cárcere
, por lidar rotineiramente com delírios e alucinações, somados a crenças irreais e desorganização do pensamento, a acarretar comportamentos fora do comum que, na intelecção da d. causídica,
colocam em risco sua integridade física e psíquica no interior de estabelecimento prisional
.

Com esteio nesses argumentos, postula, inclusive
liminarmente
, a
concessão de liberdade ao paciente
, com a substituição do encarceramento por
prisão domiciliar humanitária
, a fim de que o paciente possa cumprir sua pena sem estar segregado a instituição penal.

No mérito
, se requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 242323192 e ss.).

A tutela de urgência foi
indeferida
(ID 242459674), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 243726697.

Por meio do parecer registrado sob o ID 247086691, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que, após analisar detidamente o caso, estou convencido de que a impetração se traduz em
inadequado manejo de
habeas corpus
,
por se tratar de inconformismo deduzido em face de decisão proferida no curso de execução penal; hipótese em que, como se sabe, prevê a legislação processual penal a interposição de
Agravo em Execução
, não sendo cabível a utilização de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, o que enseja, a meu ver, a
extinção

do
writ
sem apreciação do mérito.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito, que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, indefere o pedido de internação/prisão domiciliar é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Ao que se extrai dos autos,
MARCELO CARVÂNIO DE SOUZA
cumpre pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, decorrente de condenação criminal proferida nos autos da Ação Penal n. 1000828-75.2024.8.11.0027, pela prática do crime de
estupro de vulnerável
.

Com o cumprimento do mandado de prisão em
11/09/2024
, a i. Defesa sustentou que o reeducando, na condição de enfermo acometido por
esquizofrenia paranoide
, faria jus à substituição do encarceramento por
tratamento médico junto ao CAPS
, e, subsidiariamente, ao menos à
prisão domiciliar
[mov. 10].

Em sequência, o d. juízo
a quo
determinou a instauração de
incidente de insanidade mental
, para fins de apuração da alardeada enfermidade e da comprovação da suscitada necessidade de tratamento [mov. 19].

Ao consultar a decisão objurgada, vê-se que se apresenta
adequadamente fundamentada, tendo o d. juízo
a quo
explicitado as razões de seu convencimento e considerado, em específico, a
ausência de comprovação documental das alegações deduzidas pela i. Defesa
, pelo que se determinou, consideradas as circunstâncias do caso, a expedição de ofício ao sistema de saúde penitenciário, com vistas à obtenção de
melhores informações sobre o estado de saúde do reeducando
, bem como a instauração do competente
incidente de insanidade mental
, com vistas ao esclarecimento do caso.

Por oportuno, reproduzo excerto do r.
decisum
:

“[...] A Defesa alega que o recuperando possui esquizofrenia paranoide e solicita a substituição do encarceramento por tratamento junto ao CAPS. Em análise aos autos o pedido formulado não merece acolhida. Isso porque
não consta nos autos laudo pericial acerca da suposta esquizofrenia do recuperando
.
Considerando a necessidade de maiores informações acerca do estado de saúde do sentenciado, oficie-se a Direção da Penitenciária para informar o atual estado de saúde do recuperando, informar se realiza acompanhamento médico e uso de medicamento contínuo
. De outro lado, considerando o exposto pela Defesa,
determino a instauração de incidente de insanidade mental do recuperando nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal
, o qual deverá ser distribuído em autos próprios no SEEU”.

(Decisão acostada ao mov. 19 – PEP n. 2000031-82.2024.8.11.0027). — Destaquei.

Com efeito, a consulta aos autos originários e ao pedido formulado pela i. Defesa revela que a documentação carreada, à época, como substrato fático a embasar o pleito, é idêntica àquela que instrui o vertente
writ
, encontradiça no ID 242303686 - Págs. 2-12, a qual, conquanto seja apta a atestar,
a priori
, que o paciente já esteve
em tratamento psiquiátrico
, com indicação de enfermidade identificada como
CID-10 F20.0
[esquizofrenia paranoide],
não há elementos hábeis a permitir a conclusão, de maneira indene de dúvidas, do quadro de debilidade descrito pela impetrante, tampouco da inadequação do estabelecimento prisional para o atendimento das necessidades atuais de saúde do paciente.

E, como se sabe, conquanto os Tribunais Superiores admitam a concessão de prisão domiciliar, por motivos de saúde, nos termos do art. 117, II, da LEP, também em relação àqueles que se encontram em regime fechado, isso se dá desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Em outras palavras, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que
“
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021) — Destaquei.

A propósito, especificamente na hipótese de doença grave, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada por motivo de moléstia e incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019), o que não se encontra demonstrado, de maneira indene de dúvidas, a partir da prova pré-constituída.

Nesse cenário, entendo que inexiste flagrante ilegalidade na decisão do d. juízo
a quo
de determinar a instauração de
incidente de insanidade mental
, tampouco na expedição de ofício destinado à colheita de
informações atualizadas e pormenorizadas
das condições de saúde do paciente, e do atendimento que lhe tem sido eventualmente prestado pelo sistema penitenciário.

Portanto, não configurada manifesta arbitrariedade
na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
sem resolução meritória.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
MARCELO CARVÂNIO DE SOUZA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024